Tribunal: TJES
Processo: 5001672-10.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001672-10.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: LEYDIANI OLIOZE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5001672-10.2021.8.08.0038

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes interpostos por
MAGAZINE LUIZA S/A
, visando sanar vício de omissão contido no v. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, consoante razões aduzidas no
id11199769
.

Regularmente intimada (certidão de
id11208873
), a embargada não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que assiste razão o embargante na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, pois, de fato, verifico omissão no v. Acórdão no tange ao estorno da compra e venda do produto.

Com efeito, efetivado o estorno da compra e venda enfocada nos autos, com a condenação da embargante em indenização por danos morais e na obrigação de entregar coisa certa, constato que este Relator/Turma Recursal se omitiu quanto ao estorno da compra e venda, oportunizando a compensação do valor da compra e venda do montante da condenação por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa, por parte da embargada.

Logo, considerando o longo lapso temporal desde a compra e venda e a evidente impossibilidade de ‘reativação da transação de compra e venda’, isto é, lançamento do valor da compra e venda no cartão de crédito da embargada, tenho que é o caso de se autorizar a dedução do valor da compra e venda (R$1.243,80), dado o retorno das partes ao estado anterior.

Ante o exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id11208873
), e atribuindo-lhe os excepcionais efeitos infringentes,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e por via de consequência,
autorizo

a dedução
do valor da compra e venda do produto, no importe de
R$1.243,80
(um mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos)
, do valor oriundo da condenação em danos morais; sem qualquer incidência de correção/atualização monetária. No mais, mantenho incólume os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)